Tribunal: TJES
Processo: 5015791-82.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015791-82.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA DIAS
RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL POR NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PENHORA DE CONTA-POUPANÇA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Devidamente intimada a parte recorrente para comparecimento à audiência de conciliação por meio de seu patrono constituído, não há falar na nulidade do ato.

2 - Não há dúvidas de que o contrato de honorários advocatícios apresentado constitua título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, conforme determina o art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil. Portanto, efetivamente pactuada a cláusula que dispõe sobre a cobrança de multa contratual por não comparecimento em audiência, descabe seu afastamento.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo art. 833, §2°, do Código de Processo Civil, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento (STJ, 2ª Turma, REsp nº 1.714.505/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/04/2018).

RECURSO INOMINADO N. 5015791-82.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MÁRCIA MARIA DIAS

RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Ao ID 15256246, sentença de mérito proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha que, em suma, julgou improcedentes os embargos à execução, declarou a procedência da execução e deu como satisfeita a obrigação, diante dos valores penhores.

Irresignada, a parte ré, ao ID 15256248, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade das intimações. No mérito, para que seja afastada a pretensão autoral e a penhora em sua conta-poupança, diante de seu caráter alimentar.

Pois bem.

Defiro
a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto à nulidade da intimação para comparecimento na audiência de conciliação de 12 de abril de 2024,
sem razão a parte recorrente
.

Isso porque, em que pese o teor da manifestação de ID 15256176, não houve, nos autos, juntada do referido substabelecimento, afastando a valia da pretensão, conforme certificado ao ID 15256176.

Portanto, devidamente intimada a parte recorrente para comparecimento no ato, no ID 15256181, por meio de seu patrono constituído, Dr. Patrick Ferraz Ribeiro, com instrumento de procuração ao ID 15256160, não há falar na nulidade do ato:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO . RECURSO NÃO PROVIDO (...) A intimação é válida na ausência de substabelecimento específico para o incidente. 2. Não há nulidade na intimação feita em nome da antiga patrona. (TJSP - Agravo de Instrumento: 20299029020258260000 Ilhabela, Relator.: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 31/03/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2025).

Ademais, convém salientar que, em acesso à funcionalidade
acesso de terceiros
, no sistema de 1º grau do PJE, é possível identificar que o atual patrono da parte recorrente, Dr. Jefferson Douglas da Silva Vagmaker, consultou os autos no dia 20 de março de 2024, às 19h12min – logo, após a juntada da certidão de ID 15256176 e a designação da audiência de conciliação – demonstrando sua ciência quanto à concatenação dos atos processuais.

Dito isso, em prestígio ao princípio da boa-fé e em repúdio à nulidade de algibeira,
afasto a preliminar arguida
.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal
.

Quanto à pretensão recursal para que seja afastada a pretensão autoral e a penhora em sua conta-poupança, diante de seu caráter alimentar,
sem razão a parte recorrente
.

A uma, porquanto não há dúvidas de que o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, de ID 15255564, constitua título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, conforme determina o art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS . TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2049334 MG 2022/0002760-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

A duas, uma vez que efetivamente pactuado o PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA 3, que dispõe, sem abusividade ou ilicitude, que
havendo desistência antes do ajuizamento da ação, será devido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ainda, se a CONTRATANTE faltar à audiência será cobrada o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de multa contratual
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de honorários advocatícios. Cláusula contratual que prevê multa de R$ 2.500,00, no caso de não comparecimento da parte em audiência sem justificativa. Contratação de outro advogado pela parte. PELO EXECUTADO: Ausência de liquidez no título; alegação de ser o contratante analfabeto; ausência de êxito na demanda trabalhista ; presunção de conluio dos exequentes com a reclamada. Sentença de improcedência dos embargos. Direito líquido e certo da parte exequente comprovado pela juntada do contrato . Existência de cláusula contratual prevendo multa por não comparecimento do contratante à audiência, o que difere dos honorários em caso de êxito no processo trabalhista. Ausência de prova de que o contratante foi induzido a assinar o contrato, bem como ausência de prova de conluio dos exequentes com a reclamada no processo trabalhista. Dispensa da fase probatória pelas partes. Sentença de improcedência dos embargos mantida por seus próprios fundamentos . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - RI: 10000793620178260108 Cajamar, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 01/11/2019, Segunda Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/11/2019).

E a três, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo art. 833, §2°, do Código de Processo Civil, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 1.714.505/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/04/2018).

Em mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. Insurgência da executada contra decisão que autorizou a penhora de valores em conta poupança para pagamento de honorários advocatícios (R$ 9 .247,46). Manutenção. Proventos, a princípio, impenhoráveis (art. 833, X do CPC/2015) . Exceção diz respeito à penhora para pagamento de prestação alimentícia, além de execução de quantias mensais superiores a 50 salários mínimos, observando-se o limite de 50% dos rendimentos do devedor (art. 833 § 2º c/c art. 529, § 3º do CPC/2015). Possibilidade também de penhora para pagamento de honorários advocatícios, dado o seu caráter alimentar . Precedentes. Caso em que não houve demonstração de imprescindibilidade dos valores obtidos via BACENJUD. Executada que, ainda, é credora de quase setenta mil reais da ré OAS 40, em virtude da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel (...) (TJSP - AI: 2197580-09.2020.8.26.0000, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 06/11/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado oposto por MÁRCIA MARIA DIAS em face de FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Suspendo, no entanto, a exigibilidade de seu pagamento, por ser beneficiária da AJG.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)